Tribunal: TJPA
Processo: 0818289-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818289-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREZA JACILEIA LOPES DOS PRASERES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0818289-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREZA JACILEIA LOPES DOS PRASERES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM IRDR. COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Andreza Jacileia Lopes dos Prazeres contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos de cumprimento de sentença em face do Município de Belém, que determinou a suspensão do processo com fundamento na instauração do IRDR nº 9 (Proc. nº 0813606-95.2023.8.14.0000). A agravante sustenta que o processo já transitou em julgado em 2018 e se encontra em fase de execução, com RPVs expedidas desde 2019, sendo incabível o sobrestamento diante da autoridade da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a suspensão de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, em virtude de decisão proferida no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada constitui garantia da segurança jurídica, tornando imutável a decisão judicial transitada em julgado e vedando sua rediscussão, inclusive em sede de execução.

4.

O art. 982, I, do CPC, delimita o alcance da suspensão decorrente de IRDR aos processos pendentes, ou seja, aqueles em fase de conhecimento, não abrangendo execuções fundadas em título judicial definitivo.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da matéria, ainda que envolva temas de ordem pública.

6.

A função do IRDR limita-se à uniformização da jurisprudência nos processos de conhecimento, não alcançando os atos executórios já consolidados.

7.

Precedentes do TJPA confirmam que a suspensão com base no IRDR não se aplica a processos em fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada e instabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença, com base em IRDR, é incabível diante da existência de coisa julgada material.

2.

A eficácia da suspensão prevista no art. 982, I, do CPC limita-se aos processos pendentes de julgamento, não alcançando execuções definitivas.

3.

A uniformização de jurisprudência promovida pelo IRDR não tem o condão de desconstituir título executivo judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926 a 928 e 982, I; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.09.2019; TJPA, 0813835-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, DJE 21.01.2025; TJPA, 0812887-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Elvina Gemaque Taveira, DJE 16.02.2025; TJPA, 0812710-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, DJE 21.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ANDREZA JACILEIA LOPES DOS PRAZERES
em face a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital. nos autos do
Pedido de

Cumprimento der Sentença
(Proc. nº 0022829-27.2013.8.14.0301)

ajuizado pela ora agravante em desfavor do
Município de Belém.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“DECISÃO

Vistos etc.

Atento à decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva que tramitou no processo 0803895-37.2021.8.14.0000 (IRDR nº 9), determino a SUSPENSÃO DO FEITO aguardando o respectivo julgamento o incidente em tela.

Acautelem-se os autos em secretaria até o julgamento definitivo
(...)”

Nas razões recursais (ID 22981073), o advogado da agravante relatou que, na instância de origem, a recorrente ajuizou Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço contra o agravado, pleiteando o reconhecimento do vínculo administrativo existente entre as partes no período de 19 de maio de 2007 a dezembro de 2012. Além do pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado como contratada temporária, acrescidos da multa pecuniária de 40%.

Salientou que a mencionada ação foi julgada procedente, reconhecendo o direito ao recebimento do FGTS, limitado aos cinco anos anteriores à data da propositura da demanda. Ressaltou, ainda, que a decisão transitou em julgado em 5 de setembro de 2018.

Ressaltou que o Juízo
a quo
determinou a expedição das RPVs no dia 21.10.2019, no entanto, no dia 21 de julho de 2024, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiu que a decisão recorrida que suspendeu o processo está fundamentada na decisão deste Egrégio Tribunal que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nos autos do processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (IRDR nº 9) e determinou a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia em questão.

Sustentou que a suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) se aplica apenas aos processos pendentes de julgamento, não abrangendo aqueles já decididos com sentença transitada em julgado ou em fase de cumprimento de sentença.

Argumentou que qualquer decisão proferida no referido incidente não possui o efeito de retroagir para atingir atos consolidados, em respeito ao princípio da coisa julgada. No caso em questão, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, ou seja, na etapa satisfativa do título executivo judicial, não sendo, portanto, admissível a rediscussão da matéria.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de Num. 23070644, deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

O Município de Belém ofertou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num
.
24484302).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 25681368).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Nos presentes autos, a autoridade judiciária de primeiro grau, no âmbito da fase de cumprimento de sentença, após determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da parte agravante, proferiu a decisão ora impugnada, suspendendo o trâmite processual em virtude da deliberação adotada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 9.

Na ocasião, o Tribunal Pleno deliberou, por unanimidade, em sessão realizada em vinte de março de dois mil e vinte e quatro, pela suspensão de todos os feitos em trâmite no Estado do Pará que versem sobre a controvérsia jurídica objeto do referido incidente, nos seguintes termos:

“Suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”

Cumpre assinalar, desde logo, que a coisa julgada, por constituir garantia da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, torna imutável o conteúdo da sentença transitada em julgado, impedindo a rediscussão da matéria já apreciada.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

Embora a suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 9 imponha o sobrestamento de feitos que versem sobre a mesma controvérsia até seu julgamento definitivo, tal determinação não alcança processos já transitados em julgado, os quais se encontram em fase de execução, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada.

O art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil delimita o alcance do sobrestamento:

“Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se, com clareza, que o sobrestamento determinado no âmbito do IRDR incide unicamente sobre os processos pendentes, ou seja, aqueles em fase de conhecimento. Tal hipótese não se aplica ao caso em exame, uma vez que a presente demanda já foi definitivamente julgada, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a coisa julgada material constitui óbice intransponível à rediscussão da matéria decidida com caráter definitivo:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)”

A função do IRDR, nos termos dos artigos 926 a 928 do Código de Processo Civil, limita-se à uniformização da jurisprudência nos processos de conhecimento, não alcançando os atos executórios.

Em igual sentido, destacam-se precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“(...) decisões acobertadas pela coisa julgada só podem ser desconstituídas por meio de ação própria, como a ação rescisória, e dentro dos limites e condições previstos em lei. Portanto, independentemente do desfecho do IRDR em questão, este será superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda e, por isso, incapaz de modificar os efeitos já assegurados pela coisa julgada
. (...)”
(TJPA - 0813835-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Decisão monocrática, DJE 21/01/2025)

“(...) em que pese a decisão ter determinado o sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a matéria destacada até o julgamento final do incidente, tal suspensão não alcança os processos já transitados em julgado, em razão da imutabilidade da coisa julgada (...) Verifica-se, neste momento processual, que defender a suspensão (...) é o mesmo que permitir, sem a devida ação rescisória, que a tese nova que será fixada em IRDR desconstitua a coisa julgada
(...)”
(TJPA - 0812887-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Elvina Gemaque Taveira, DJE 16/02/2025)

“(...) o sobrestamento do processo de execução com base no IRDR nº 9 constitui equívoco processual, gerando instabilidade à agravante, que se vê impedida de prosseguir com a execução de um direito reconhecido judicialmente
(...)”
(TJPA - 0812710-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, DJE 21/01/2025)

Neste contexto, forçoso reconhecer que o sobrestamento do processo de execução com base no IRDR nº 9 constitui equívoco processual, gerando instabilidade à agravante, que se vê impedida de prosseguir com a execução de um direito reconhecido judicialmente, em prejuízo do seu direito de obter a satisfação do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao agravo de instrumento
, para cassar a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença e assegurar a continuidade da execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 30/06/2025